Tribunal: TJSP
Processo: 2248863-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2181498-58.2024.8.26.0000. Impetração não conhecida.